Tribunal: TJDFT
Processo: 0707024-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Órgão : 3a Turma Criminal Classe : HC – HABEAS CORPUS No. Processo : 0707024-71.2020.8.07.0000HBC Impetrante(s) : FELIPE GAIÃO DOS SANTOS Paciente(s) : FABIO CONCEIÇÃO BRAGA Relator : Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Felipe Gaião dos Santos, OAB/DF 52.103-DF, em favor de FABIO CONCEIÇÃO BRAGA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções das Penais do Distrito Federal. Alega o impetrante, em síntese, que o paciente cumpre pena de 14 anos de reclusão, por infração ao Art. 121, § 2o, do CP, e que em 03/03/2020 teria obtido o direito ao livramento condicional. Sustenta que o paciente, além do requisito objetivo, também já satisfaz o requisito subjetivo exigido, face a ausência de qualquer anotação ou falta disciplinar, sendo que atualmente está em regular cumprimento de pena no regime semiaberto, e usufruindo dos demais benefícios externos - trabalho externo e saídas temporárias. Aduz que o pedido de liberdade condicional foi feito nos autos principais no dia 04/02/2020, e que decorridos mais de trinta dias ainda não foi apreciado. Argumenta, então, que a situação configura hipótese de constrangimento ilegal, requerendo a concessão do livramento condicional. O pedido liminar foi indeferido (ID 15231671). A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela prejudicialidade do writ uma vez que o pedido do réu já foi analisado pelo juízo das execuções (ID 15543624). É o relatório. As informações da autoridade a quo, datadas do dia 13 de março do corrente ano, dão conta de que o pedido do réu referente ao livramento condicional foi encaminhado ao Ministério Público para manifestação(ID 15353360). A douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 15543624) informou que o Juízo das Execuções já proferiu decisão quanto ao pedido de livramento condicional do ora paciente. Em consulta ao site oficial desse Tribunal[1], verifica-se que, realmente, no dia 13 de abril, foi proferida a seguinte decisão pelo Juízo das Execuções: “O pleito não comporta acolhimento. Com efeito, à luz do inciso III do art. 83 do Código Penal, o bom comportamento carcerário para fins de livramento condicional deve ser aferido durante a execução da pena, não se limitando, pois, ao período superveniente ao último marco interruptivo. Tal raciocínio é reforçado pelo fato de que, tratando-se deste benefício, sequer há marco interruptivo a ser considerado (Súmula no 441 do STJ). É certo que a Lei no 13.964/19 promoveu modificação no requisito subjetivo para a concessão da benesse, assim passando a disciplinar o art. 83, III, do Código Penal: “III – comprovado: a) bom comportamento durante a execução da pena; b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses; c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto”. Portanto, vê-se que houve o acréscimo, dentre outros, da alínea ‘b’ ao inciso III do referido artigo de lei, que, numa análise apressada, parece ter limitado a apreciação do requisito subjetivo aos 12meses precedentes ao dia do preenchimento do requisito objetivo para o benefício. Ocorre, porém, que o bom comportamento carcerário durante toda a execução da pena permanece sendo legalmente exigido (art. 83, III, ‘a”, do Código Penal), de modo que, ao contrário do que se pode pensar, segue relevante a análise da disciplina do sentenciado durante todo o cumprimento da reprimenda para fins de concessão do livramento condicional. Diante do novo regramento legal, deve-se compatibilizar as alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso III do art. 83 do Código Penal, chegando-se à conclusão de que a existência de uma única falta grave praticada antes do período de 12 meses não mais pode configurar óbice ao livramento condicional.Por outro lado, a existência de pluralidade de faltas, ainda que datadas de mais de 12meses, deve constituir-se em óbice à concessão da benesse, porque, conquanto respeite o requisito temporal, revela comportamento carcerário impeditivo do livramento (art. 83, III, ‘a’, do Código Penal).Ademais, deve permanecer a exceção quanto aos efeitos de falta grave consubstanciada na prática de crime no curso da execução da reprimenda, que revela, de maneira cabal, que o sentenciado não se pauta pela conduta retilínea exigida para a concessão do livramento condicional.Feitas essas considerações, observo que, no caso em apreço, o requisito subjetivo não está adimplido, uma vez que, conquanto não haja a notícia de falta grave nos últimos 12 meses, o sentenciado praticou durante o cumprimento da pena, a revelar que não é dotado do senso de crime doloso responsabilidade que se espera daquele agraciado com o livramento condicional. Ante o exposto, indefiro o pedido”. Verifica-se, portanto, que não mais subsistem os fundamentos da impetração, a ensejar a perda superveniente de objeto do writ, nos termos do artigo 659, do Código de Processo Penal. Ante o exposto, e de conformidade com o art. 89, XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente habeas corpus, pela perda superveniente do objeto. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 15 de abril de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator [1]https://seeu.pje.jus.br/seeu/processo/consultaPublica.do;jsessionid=e393c03de9182960b19cc20fb998?_tj=4a50f70aac24a9643e8f9ca472a6652c5d2e89db0972892572ec594922031479